Tribunal: TJDFT
Processo: 0747655-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747655-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: KIDS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA, TIAGO GUIMARAES CAMPOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DF CENTURY MALL S.A., DF PLAZA LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0721204-50.2024.8.07.0001, determinou emenda à inicial para que o agravante extirpasse do valor exequendo a cobrança de honorários advocatícios. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, aduzindo a necessidade de reforma da decisão ora guerreada. Alega inicialmente que o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente na cláusula sexta, §11° que o locatário é responsável pelo pagamento dos honorários contratuais, em caso do não pagamento do aluguel e demais encargos contratuais, no importe de 20% sobre o valor total do débito. Afirma que se trata de honorários contratuais, verba de natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais, e que não há qualquer elemento nos autos que demonstre vício de consentimento, desequilíbrio contratual, ou que a previsão de honorários advocatícios contratuais seja abusiva. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer a validade da cláusula que estipula os honorários contratuais, em caso de inadimplência e determine a inclusão desses valores na planilha de débitos que instrui a inicial. No mérito a confirmação da liminar. Preparo juntado (ID n.o 65974025). É o relatório. DECIDO. A matéria tratada no presente agravo está prevista no art. 1.015, parágrafo único do CPC, uma vez que se trata de recurso contra decisão proferida em processo de execução. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, verifico que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano a parte agravante. Conforme afirmado pela parte agravante, trata-se, de fato, de honorários convencionais ou contratuais, livremente acordados entre as partes e previstos nos termos da cláusula sexta, §11° do instrumento de locação (ID n.o 198306945 do processo originário), in verbis: “§11° - O não pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação na data dos respectivos vencimentos implicará na incidência de correção monetária, multa no percentual de 10% sobre o valor do débito atualizado, juros de mora de 1% ao mês, calculados sobre o total das quantias em débito monetariamente corrigidas, nas datas de seus respectivos vencimentos a data de seus efetivos pagamentos, além de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o total do débito “. Assim, tem-se que o princípio do pacta sunt servanda foi uma maneira de possibilitar o cumprimento da obrigação, livremente pactuada entre as partes, de sorte que é lícito ao agravante a cobrança dos honorários advocatícios convencionais do agravado na execução, o que não se discute sua legalidade. Sobre o tema, já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO EMENDA. EXCLUSÃO VALORES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EX OFFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Ajuizada a ação, compete ao Juiz, ao analisar a peça inicial, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito. 2. Eventual impropriedade no cálculo dos valores não é causa de emenda a inicial, pois o excesso de execução configura matéria de impugnação do valor do débito que, em atenção ao princípio da inércia, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado singular. Precedentes. 3. No caso específico dos autos, eventual discussão acerca dos honorários contratuais e demais despesas constantes na planilha devem ser objeto de impugnação pela parte demandada, na via adequada, não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (Acórdão 1396576, 0727900-78.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 15/02/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE ARRESTO LIMINAR, CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD, BEM COMO APOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO AOS VEÍCULOS ENCONTRADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO DO AGRAVO APENAS QUANTO AO PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUSTADOS NO ACORDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. 1. A pretensão dos Agravantes de arresto cautelar dos bens e valores em sede liminar e inaudita altera pars, restou superado pela continuidade da tramitação processual na origem, com a citação e comparecimento das Executadas, bem como pela consulta ao SISBAJUD, com bloqueio de valores, e pela penhora e aposição de restrição de circulação aos veículos encontrados em consulta ao RENAJUD, circunstância que ocasionou a perda superveniente do objeto do recurso quanto às matérias. 2. Indevida a determinação, de ofício, pelo magistrado de exclusão dos honorários advocatícios contratuais presentes na planilha de cálculos apresentada pelo credor, sob consequência de violação ao princípio da inércia jurisdicional e de se substituir ao devedor em defesa de interesse patrimonial desse. 3. Incumbe ao devedor impugnar, nas vias adequadas, eventuais excessos ou inclusão de valores indevidos pelo Credor no débito cobrado. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1637994, 0705213-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022.) Corroborando com o entendimento acima sufragado está o Estatuto da OAB, que estabelece o seguinte nos artigos 22, caput e 23, vejamos: "Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor." [grifos nossos] Portanto, resta evidente que eventual excesso de execução deve ser aventado pela parte executada, não sendo possível ao Juízo de ofício determinar a emenda à inicial para decote dos honorários advocatícios nos termos em que foi proferida. Portanto, se existe a possibilidade de cumulação na ação de execução dos honorários convencionados, necessário se faz a antecipação da tutela recursal, posto que, o fumus boni juris resta demonstrado, sendo evidente a probabilidade do direito invocado. Demonstra-se, ainda, o requisito do periculum in mora, uma vez que tratando-se de execução e, podendo, caso seja dada a continuidade da tramitação do processo nos moldes da decisão agravada, o executado utilizar do disposto no §1o do Art. 827 do CPC, ou ainda parcelar o débito nos termos do art. 916 do CPC, tais medidas se darão com base em montante possivelmente incompleto da dívida, visto que não estarão inclusos os honorários contratuais pactuados. Nesse cenário, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pelo credor deverão ser mantidos, observado eventual debate quanto ao seu excesso na forma do artigo 917 do CPC. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA a fim de reconhecer a validade da cláusula que estipula os honorários contratuais, determinando a manutenção desses valores na planilha de débitos que instrui a inicial. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador